Tribunal: CARF
Processo: 10380.744370/2021-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.744370/2021-11
ACÓRDÃO
9202-011.872 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
27 de janeiro de 2026
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
HELCI DE CASTRO SALES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2017, 2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. CONHECIMENTO.
O Recurso Especial de Divergência, objetivando uniformizar dissídio
jurisprudencial, deve ser conhecido quando atendidos os pressupostos
processuais e a norma regimental.
PESSOA JURÍDICA. RECEITA. RECLASSIFICAÇÃO. EFEITOS. AUTUAÇÃO.
PESSOA FÍSICA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. APROVEITAMENTO. CRÉDITO DE
TERCEIROS. VEDAÇÃO.
Há autonomia patrimonial entre a pessoa jurídica que teve receita
desclassificada e a física autuada em decorrência do reportado fato. Logo,
a utilização de tributos pagos pela primeira em prol da segunda equivale à
compensação de crédito de terceiro, o que é vedado pela legislação que
rege a matéria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso especial e, por voto de qualidade, em negar-lhe provimento. Vencidos os Conselheiros
Leonam Rocha de Medeiros, Ronnie Soares Anderson, Cleberson Alex Friess e Leonardo Nunez
Campos, que lhe deram provimento.

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Relator

Fl. 514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.872 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10380.744370/2021-11
2
Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Ronnie Soares Anderson (substituto integral), Leonardo
Nunez Campos (substituto integral) e Cleberson Alex Friess (substituto integral).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela Contribuinte contra a decisão
proferida por meio do acórdão no 2201-011.437, negando provimento ao seu recurso voluntário,
que tinha a pretensão de extinguir crédito tributário decorrente da omissão de rendimentos
recebidos de pessoa física decorrentes de trabalho sem vínculo empregatício, cuja ementa e
dispositivo restaram assim redigidos (processo digital, fls. 313 a 325):
Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2017,2018
FATO GERADOR. DISPONIBILIDADE ECONÔMICA OU JURÍDICA. RENDA. PRODUTO
DO TRABALHO.
O imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato
gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda, assim
entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos.
SUJEITO PASSIVO CONTRIBUINTE. PESSOA FÍSICA.
O sujeito passivo da obrigação principal diz-se contribuinte, quando tenha relação
pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador. O
contribuinte do imposto sobre a renda é o titular da disponibilidade econômica ou
jurídica de renda ou de proventos de qualquer natureza.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
São tributáveis os rendimentos do trabalho não assalariado entre os quais se
incluem os honorários do livre exercício da profissão de advogado. Caracteriza
omissão de rendimentos a falta de inclusão dos honorários advocatícios recebidos
na base de cálculo do imposto sobre a renda.
MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF N° 147.
Somente com a edição da Medida Provisória n° 351/2007, convertida na Lei n°
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei n° 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de
Fl. 515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.872 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10380.744370/2021-11
3
pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo
lançamento de oficio do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA. EFEITOS.
As decisões administrativas proferidas por órgão colegiado, sem lei que lhes
atribua eficácia, não constituem normas complementares do Direito Tributário.
JURISPRUDÊNCIA JUDICIAL. EFEITOS.
As decisões judiciais fazem coisa julgada às partes, não beneficiando, nem
prejudicando terceiros.
COMPENSAÇÃO. PEDIDO. APRECIAÇÃO. COMPETÊNCIA.
A competência para apreciar pedido de compensação de tributos é do titular da
unidade da Receita Federal do Brasil da jurisdição do domicílio tributário do
contribuinte.
Dispositivo:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário, vencido o Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula
(Relator), que deu provimento parcial ao recurso para deduzir os valores pagos
pela pessoa jurídica. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Débora
Fófano dos Santos.
O recurso especial foi interposto no prazo estabelecido pelo art. 37, § 2o, do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, pois a ciência da decisão prolatada na origem se deu
em 18/03/2024 e a solicitação de juntada da peça recursal ocorreu em 31/03/2024. Logo, já que
atendido reportado pressuposto de admissibilidade, o, à época, Sr. Presidente da 2a Câmara da
2a Seção passou à análise da divergência jurisprudencial supostamente verificada entre o acórdão
recorrido e os respectivos paradigmas (processo digital, fls. 329 e 330).
O apelo da Recorrente suscita a rediscussão de duas matérias, quais sejam: (i) a
omissão de rendimento decorrente da reclassificação de receitas tributadas na pessoa jurídica
para tributá-las na pessoa física; e (ii) a compensação de valores pagos na pessoa jurídica. Com
efeito, argumenta haver dissídio jurisprudencial entre a decisão recorrida e aquelas prolatadas nos
seguintes paradigmas juntados aos autos (processo digital, fls. 333 a 422):
1.
tocante à primeira matéria - (i) a omissão de rendimento [...] -, indica os
acórdãos paradigmáticos nos 2101-002.051 e 2801-003.875;
2.
quanto à segunda matéria - (ii) a compensação [...] -, colaciona os acórdãos
paradigmáticos nos 9202-009.957 e 2402-007.286.
Nestes termos, consoante se vê no Despacho de Admissibilidade de Recurso
Especial datado de 20 de maio de 2024, aludida decisão monocrática deu seguimento parcial à
contestação sob análise. Mais precisamente, admitiu a rediscussão tão somente das alegações
Fl. 516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.872 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10380.744370/2021-11
4
tocantes à compensação de valores pagos na pessoa jurídica, nos seguintes termos (processo
digital, fls. 426 a 433):
O recorrente teve ciência do acórdão recorrido em 18/03/2024, por meio de aviso
de recebimento EBCT (e-fls. 329). [...]
Foram suscitadas as matérias:
(a) omissão de rendimentos — reclassificação de receitas tributadas na pessoa
jurídica para tributá-las na pessoa física e
(b) compensação de valores pagos na pessoa jurídica.
[...]
Na matéria "a" foram indicados como paradigmas indicadores de divergência os
Acórdãos 2101-002.051 e 2801-003.875, os quais não foram reformados até a
data de interposição do recurso especial (Ricarf, art. 118, §12, II); portanto, esses
acórdãos podem ser utilizados como paradigmas, para fins de recurso especial.
[...]
A seu turno, nenhum dos acórdãos paradigmas trata da tributação de honorários
advocatícios.
O primeiro paradigma cuida de caso de omissão de rendimentos da prestação de
serviços de natureza personalíssima recebidos de pessoas jurídicas, [...]
No segundo paradigma, trata-se de "lançamento de omissão de rendimentos
relativos ao trabalho prestado por sócio-gerente", [...]
Como consabido, para que se firme dissídio jurisprudencial, para fins de
seguimento de recurso especial, os acórdãos recorrido e paradigma devem
abordar situação de fato/jurídica análogas, e divergir da interpretação das normas
aplicáveis aos fatos. No presente caso, como nenhum dos paradigmas trata da
tributação de honorários advocatícios, não há a necessária analogia fático-jurídica
entre o acórdão recorrido e os paradigmas, pelo que não é possível que o recurso
especial tenha seguimento na matéria.
Na matéria (b) compensação de valores pagos na pessoa jurídica, foram
indicados como paradigmas os Acórdãos 9202-009.957 e 2402-007.286, os quais
não foram reformados, na questão sujeita a recurso especial, até a data de
elaboração do presente despacho (Ricarf, art. 118, §12, II) e estão em
conformidade com as demais regras regimentais, pelo que podem ser utilizados
como paradigmas, para fins de recurso especial, sendo possível, em decorrência,
prosseguir na análise da admissibilidade do recurso.
[...]
Como visto, o acórdão recorrido trata lançamento de oficio diante da verificação
de omissão de rendimentos recebidos de pessoa física decorrentes de trabalho
sem vínculo empregatício, sujeitos ao recolhimento mensal obrigatório, no qual a
Fl. 517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.872 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10380.744370/2021-11
5
autoridade tributária reclassificou valores recebidos por sociedade de advogados
como rendimentos tributáveis recebidos de pessoas físicas. O pleito de
compensação dos os tributos pagos na pessoa jurídica foi denegado sob o
argumento de que o art. 74 da Lei 9.430, de 1996, e o art. 75 da IN RFB 2.055, de
2021, não permitem o aproveitamento ou a compensação de tributos recolhidos
pela pessoa jurídica, com débitos de terceiros e que o Carf não é competente para
apreciar pedidos de restituição/compensação.
Por outro lado, tais compensações foram permitidas em ambos os paradigmas,
pelo que o recurso especial deve ter seguimento, na matéria.
[...]
Com fundamento nos artigos 59, inciso III, 118 e 119 do Ricarf, aprovado pela
Portaria MF n° 1.634, de 2023, DOU PARCIAL SEGUIMENTO ao recurso especial
interposto pelo sujeito passivo, admitindo a rediscussão da matéria (b)
compensação de valores pagos na pessoa jurídica.
(destaques no original)
Irresignado com o seguimento apenas parcial do recurso especial, o Sujeito Passivo
interpôs agravo pretendendo também ver admitidos os argumentos quanto à omissão de
rendimento decorrente da reclassificação de receitas. Contudo, mediante Despacho de Agravo do
Contribuinte, o Sr. Presidente da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) rejeitou citado
agravo, nestes termos (processo digital, fls. 467 a 479):
REJEITO o agravo e confirmo o seguimento parcial ao recurso especial.
Cientificada do teor do recurso especial do contribuinte, do respectivo despacho de
admissibilidade e do despacho de agravo, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN)
ofereceu contrarrazões tempestivas. Nestas, insurge-se contra o seguimento parcial do apelo em
si - por ausência de similitude fática - e, no mérito, ratifica os fundamentos do voto condutor da
decisão recorrida, assim concluindo (processo digital, fls. 485 a 494):
II. DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL
[...]
Assim, muito embora o r. despacho tenha entendido que a divergência
jurisprudencial foi demonstrada, verifica-se que na realidade os recorrentes não
demonstraram a similitude dos casos concretos cotejados de forma a provar
que, embora pudessem ter entendido no mesmo sentido, os Colegiados
divergiram quanto às teses jurídicas adotadas.
[...]
As decisões proferidas nos paradigmas indicados pela Recorrente se deram com
base em contexto fático peculiar, distinto do apresentado nestes autos.
III. DAS RAZÕES PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO
[...]
Fl. 518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.872 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10380.744370/2021-11
6
No mérito, não merece prosperar a pretensão do Recorrente. Ao contrário do que
afirma o Recorrente, o e. Colegiado a quo fez uma leitura bastante precisa do
quadro fático e jurídico ora em debate.
Nesse sentido, com razão a DRJ ao concluir:
“Compensação de tributos recolhidos pela pessoa jurídica
[...]
Quanto ao pedido, cabe esclarecer que eventuais pagamentos de tributos
efetuados pela sociedade, de que faça parte o interessado, somente podem
ser aproveitados por quem os efetuou, no caso, a própria sociedade.
[...]
Dessa forma, a utilização de tributos pagos pela pessoa jurídica ou pela
sociedade em prol da pessoa física ou de seus sócios, equivale a
compensação de crédito de terceiro, situação que é vedada na legislação
tributária que rege a matéria (art. 75, inciso I, da Instrução Normativa no
2055, de 06.12.2021).
[...]
Na mesma linha, enfatizou o acórdão recorrido:
“O artigo 74 da Lei no 9.430 de 1996, não permite o aproveitamento ou a
compensação de tributos recolhidos pela pessoa jurídica, com débitos de
terceiros, conforme transcrição abaixo:
[...]
No mesmo sentido, assim estabelece o artigo 75 da Instrução Normativa
RFB no 2.055 de 06 de dezembro de 20211:
[...]
Desse modo, ainda que os valores que compõem a base de cálculo do
processo em pauta tenham sido tributados pela pessoa jurídica, este fato
não tem o condão de modificar o presente lançamento, pois foi
constatada omissão de rendimentos por parte do contribuinte pessoa
física.
Cumpre observar, por derradeiro, que o Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF) não é competente para apreciar pedidos de
restituição/compensação. A competência é da unidade da Receita Federal
que jurisdiciona o contribuinte. [...]
(destaques no original)
É o relatório.

Fl. 519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.872 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10380.744370/2021-11
7
VOTO
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Incidente processual
No curso processual, surgiu fato novo nos autos inaugurando alegações tocantes à
suposta nulidade da autuação, motivada por ilegitimidade passiva da Recorrente. Contudo, tendo
em vista que o pronunciamento do Colegiado está adstrito aos contornos da matéria admitida no
respectivo despacho de admissibilidade, reportada pretensão, se for o caso, será apreciada na
unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (processo digital, fls. 497 a
513).
É o que se abstrai da leitura do Regimento Interno do CARF - RICARF -, aprovado
pela Portaria MF No 1.634, de 21 de dezembro de 2023, em seu art. 118, §§ 5o e 13, nestes
termos:
Art. 118. Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais, por suas Turmas, julgar
recurso especial [...]
§ 5o O recurso especial somente terá seguimento quanto à matéria
prequestionada, cabendo a demonstração, com precisa indicação na peça
recursal, do prequestionamento no acórdão recorrido, ou ainda no despacho que
rejeitou embargos opostos tempestivamente ou no acórdão de embargos.
[...]
§ 13. As alegações e documentos apresentados depois do prazo fixado no caput
do art. 119 com vistas a complementar o recurso especial de divergência não
serão considerados para fins de verificação de sua admissibilidade.
Conhecimento
Inicialmente, vale consignar que o julgamento do recurso especial tem cognição
restrita à pacificação de conflitos interpretativos, aí não se incluindo a reforma, pura e simples,
das decisões recorridas, o que, fosse o caso, consolidaria uma terceira instância administrativa.
Fato, portanto, inexistente.
Nesse sentido, o RICARF é preciso quanto ao conhecimento do reportado recurso,
pois, a teor do seu art. 18, §§ 1o, 5o, 6o e 8o, a caracterização da divergência jurisprudencial
efetiva-se tão somente quando, para idêntica situação fática, sob igual referencial normativo, os
colegiados se pronunciaram de formas distintas. Confira-se:
Art. 118. Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais, por suas Turmas, julgar
recurso especial interposto contra acórdão que der à legislação tributária
interpretação divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara,
Turma Especial, Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos
Fiscais.
Fl. 520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.872 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10380.744370/2021-11
8
§ 1o O recurso deverá demonstrar a legislação tributária interpretada de forma
divergente.
[...]
§ 5o O recurso especial somente terá seguimento quanto à matéria
prequestionada, cabendo a demonstração, com precisa indicação na peça
recursal, do prequestionamento no acórdão recorrido, ou ainda no despacho que
rejeitou embargos opostos tempestivamente ou no acórdão de embargos.
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a divergência
arguida indicando até duas decisões divergentes por matéria.
[...]
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente, com
a indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos
específicos no acórdão recorrido.
De pronto, infere-se que, a despeito dos inúmeros recortes possíveis nas relações
jurídicas estabelecidas, vale somente a similaridade, da norma e do fato, que contorna as
decisões sob cotejamento. Logo, refuta-se toda argumentação abstrata, ampla e genérica -
deslocada do caso concreto -, eis que os acórdãos recorrido e paradigmas sob apreciação têm de
guardar estrita identidade entre si, assim caracterizada apenas quando prolatarem
entendimentos, embora divergentes, mas sob a subsunção de igual caso concreto ao mesmo
fundamento legal.
Por certo, tratando-se divergência exclusivamente tocante à aplicação do direito,
em teste de aderência, há de se ponderar o entendimento que supostamente sereia pronunciado
pelo colegiado paradigmático na hipótese da decisão em apreço. Nesse racional, sendo plausível a
reforma do acórdão recorrido, resta caracterizado o dissídio jurisprudencial, devendo a respectiva
matéria recursal ser conhecida; a contrario sensu, mantido o decidido na origem, refuta-se dita
caracterização, não se conhecendo das referidas alegações.
Sob esse pressuposto, passando propriamente à análise do conhecimento quanto
às razões recursais que tiveram a rediscussão admitida, é oportuno individualizar tanto a matéria
fática sinalizada no Apelo como o fundamento jurídico a ela atribuído na decisão prolatada
mediante o acórdão recorrido, do qual transcrevemos os excertos sequenciados.
Acórdão recorrido (processo digital, fls. 322 a 324):
[...]
Voto Vencedor
[...]
Da Compensação de Tributos
O Recorrente pleiteia, no caso da manutenção da autuação, a compensação de
todos os tributos pagos na pessoa jurídica. A princípio, delineia-se oportuno
Fl. 521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.872 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10380.744370/2021-11
9
lembrar do fundamento da decisão recorrida que não acolheu tal pedido do
contribuinte, mediante a reprodução do seguinte excerto (fls. 294/295):
[...]
Dessa forma, a utilização de tributos pagos pela pessoa jurídica ou pela
sociedade em prol da pessoa física ou de seus sócios, equivale a
compensação de crédito de terceiro, situação que é vedada na legislação
tributária que rege a matéria (art. 75, inciso I, da Instrução Normativa no
2055, de 06.12.2021).
[...]
Caso tais pagamentos tenham sido efetuados indevidamente ou em valor
maior que o devido, deve a pessoa jurídica requerer a restituição ou a
compensação com débitos próprios, já que não há previsão legal para o
aproveitamento de crédito de terceiro e, portanto, tais pagamentos não
podem ser utilizados pelo interessado (art. 165 da Lei no 5.172, de 1966 e
art. 74 da Lei no 9.430, de 1996).
[...]
O artigo 74 da Lei no 9.430 de 1996, não permite o aproveitamento ou a
compensação de tributos recolhidos pela pessoa jurídica, com débitos de
terceiros, conforme transcrição abaixo:
[...]
No mesmo sentido, assim estabelece o artigo 75 da Instrução Normativa RFB no
2.055 de 06 de dezembro de 2021.
Analisando-se os excertos transcritos precedentemente, conclui-se que:
1. A materialidade dos fatos sob apreciação está delimitada pela pretensão da
Recorrente de ver compensados os tributos pagos na pessoa jurídica com o crédito tributário
decorrente da reclassificação dos respectivos rendimentos na sua pessoa física.
2. O fundamento jurídico da decisão recorrida é o teor dos: (i) art. 74 da Lei no
9.430, de 1996; e (ii) art. 75 da IN RFB no 2.055, de 2011, que vedam a compensação de tributos
recolhidos pela pessoa jurídica, com débitos de terceiros.
Com efeito, a fim de se ratificar ou refutar a existência do dissídio jurisprudencial,
há de se apreciar o fato julgado nos paradigmas e os respectivos fundamentos jurídicos que lhes
deram suportes, nestes termos:
(i) Primeiro paradigma - Acórdão no 9202-009.957 (processo digital, fls. 399 a 407):
Ementa:
RECEITA TRIBUTADA NA PESSOA JURÍDICA. RECLASSIFICAÇÃO. RENDIMENTOS DE
PESSOA FÍSICA. COMPENSAÇÃO.
Fl. 522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.872 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10380.744370/2021-11
10
Na apuração do crédito tributário, devem ser compensados os valores
eventualmente recolhidos pela pessoa jurídica, relativos a receita reclassificada e
reconhecida como rendimentos de pessoa física, base de cálculo do lançamento
de ofício.
Voto:
[...]
A matéria admitida à rediscussão na Instância Especial é a possibilidade de
compensação dos valores oferecidos à tributação pela pessoa jurídica em razão
da reclassificação da receita da pessoa jurídica como rendimentos da pessoa
física.
[...]
A matéria não é nova e já foi objeto de inúmeros julgados desta Câmara Superior
de Recursos Fiscais, destacando-se o Acórdão no 9202-008.603, de 18/02/2019,
da lavra do Ilustre Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho, cujos fundamentos
ora adoto como minhas razões de decidir (destaques próprios):
A questão em julgamento é a possibilidade de aproveitamento, no cálculo
de créditos tributários devidos por pessoa física em decorrência de
reclassificação/desclassificação de receitas que haviam sido tributadas e
pagas por pessoa jurídica, na qualidade de contribuinte.
[...]
A meu juízo, devem ser aproveitados, na apuração de créditos tributários
devidos por pessoa física, antes da aplicação da multa de ofício, os valores
arrecadados sob códigos de tributos exigidos da pessoa jurídica, cuja receita
tenha sido desclassificada em face da caracterização de simulação na
operação objeto do lançamento e reclassificada como receita da pessoa
física.
Nesse sentido, assumo como razões de decidir a fundamentação do
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos no Acórdão 9202-002.112, de
09 de maio de 2012:
A recorrente alega não ser possível se permitir que se compense
de ofício, do tributo cobrado da pessoa física, os tributos pagos na
pessoa jurídica sobre os mesmos rendimentos, pois essa matéria
não foi diretamente impugnada, estando alcançada pelo instituto
da preclusão.
Ressalte-se que esse assunto não foi apreciado no recurso especial
relativo ao auto de infração lavrado contra o cônjuge da
fiscalizada, citado anteriormente neste voto.
De imediato, discordo dos argumentos do recurso. A compensação
dos tributos já pagos sobre os rendimentos lançados, ainda que
Fl. 523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.872 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10380.744370/2021-11
11
pela pessoa jurídica, constitui consequência direta do próprio
lançamento, e pode ser determinada de ofício pela autoridade
julgadora, se não tive sido implementada pela Fiscalização.
Agir de modo diverso, acarretaria em uma das duas alternativas:
a) movimentação desnecessária da máquina administrativa, que
deveria restituir o imposto[...];
b) enriquecimento ilícito da Administração Pública, [...]
Em vista disso, dou provimento ao Recurso Especial da
Contribuinte nessa parte.
No mesmo sentido é a farta a jurisprudência desta Câmara Superior de Recursos
Fiscais:
[...]
Além dos julgados acima colacionados, cabe ainda citar, no âmbito dos Colegiados
Ordinários do CARF, o Acórdão no 2202-004.869, de 16/01/2019, cujo voto é da
lavra do Ilustre Conselheiro Ronnie Soares Anderson, que apreciou caso similar,
concluindo pela dedução, do montante de IRPF lançado, dos valores recolhidos
pela pessoa jurídica a título de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, relativos aos
correspondentes períodos, na proporção em que considerados os rendimentos
daquela empresa como sendo rendimentos do sócio:
No que tange à possibilidade de dedução dos valores pagos pela Oildrive a
título de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins do montante de IRPF lançado, assiste razão
ao recorrente.
Partilha-se do entendimento já consolidado no âmbito do CARF conforme o
qual, em casos similares ao ora enfrentado, devem ser aproveitados os
tributos já pagos pela pessoa jurídica verificada como sendo mera
interposta pessoa do verdadeiro titular dos rendimentos de pessoa física.
Tendo em vista tais constatações, a não consideração desses tributos como
compensáveis constituiria-se em locupletamento indevido da Fazenda
Pública [...].
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte e,
no mérito, dou-lhe provimento.
(destaque no original)
(ii) Segundo paradigma - Acórdão no 2402-007.286 (processo digital, fls. 408 a 422):
Ementa:
[...]
RECLASSIFICAÇÃO DE RECEITA TRIBUTADA NA PESSOA JURÍDICA PARA
RENDIMENTOS DE PESSOA FÍSICA. COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS PAGOS NA
PESSOA JURÍDICA.
Fl. 524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.872 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10380.744370/2021-11
12
Devem ser compensados na apuração de crédito tributário os valores dos tributos
pagos pela pessoa jurídica com o imposto apurado no Auto de Infração, antes da
aplicação da multa de ofício.
Voto:
[...]
Considerando que o recurso voluntário apenas reproduziu os argumentos
apresentados em sede de impugnação, que foram muito bem analisados e
enfrentados pela decisão recorrida, tendo em vista o que dispõe o art. 57, §3o do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015, adoto, como razões de decidir, os
seguintes fundamentos da decisão de primeira instância, que reproduzo abaixo,
com os quais estou de acordo:
[...]
Por outro lado, quanto ao pedido de compensação dos valores pagos pela pessoa
jurídica a título de tributos federais, entendemos que embora a pessoa jurídica
SCO e o recorrente, seu sócio, sejam pessoas distintas, não se pode desconsiderar
o fato de que quando a autoridade fiscal afirma que os valores lançados como
receitas da pessoa jurídica são rendimentos da pessoa física, está reconhecendo
que os tributos recolhidos pela pessoa jurídica sobre essas mesmas receitas eram
indevidos. Ou seja, está reconhecendo que parte do tributo que o Fisco deveria
receber foi efetivamente pago, ainda que por outra entidade ou com outra
denominação.
Assim, entendo que deva ser feita a compensação dos tributos e contribuições
pagos pela SCO com o imposto apurado no Auto de Infração, antes da aplicação
da multa de ofício. Nesse sentido, precedente deste tribunal constante do
Acórdão de no 2102002.441, da 1a Câmara da 2a Turma Ordinária da 2a Seção de
Julgamento.
(destaque no original)
Destacados a materialidade dos fatos e os respectivos fundamentos jurídicos das
mencionadas decisões - recorrida e paradigmáticas -, adentra-se propriamente nas inferências
obtidas.
Iniciando-se pela materialidade dos fatos, anote-se que, em sede de contrarrazões,
a Fazenda Nacional pede o não conhecimento do apelo sob o pressuposto das situações fáticas do
recorrido e dos paradigmas serem distintas, ao seu ver, porque decorrentes de casos concretos
peculiares. Contudo, peço licença para mostrar entendimento diverso, pois não se está apreciando
a infração autuada em si - omissão de rendimento decorrente da reclassificação de receitas -,
mas tão somente o pedido subsidiário referente ao aproveitamento dos valores recolhidos na
pessoa jurídica, que se apresenta em contexto fático comum nos três acórdãos sob cotejamento.
Fl. 525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.872 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10380.744370/2021-11
13
Assim entendido, constata-se similitude fática entre o recorrido e os paradigmas,
eis que, tanto em um quanto nos outros, há a pretensão de se compensar os tributos pagos na
pessoa jurídica com o crédito tributário apurado na autuação da pessoa física em face da
reclassificação das receitas daquela para esta. É o que também se abstrai na leitura das seguintes
expressões, constantes do despacho de admissibilidade do recurso: (i) “lançamento de oficio
diante da verificação de omissão de rendimentos“; (ii) “a autoridade tributária reclassificou valores
recebidos”; (ii) “O pleito de compensação dos tributos pagos na pessoa jurídica foi denegado”.
Passando à apreciação do aspecto jurídico, primeiramente, vale resgatar o histórico
regimental sequenciado, pois facilitará a compreensão do conteúdo normativo carregado no art.
118, § 1o, do RICARF vigente:
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial [...]
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar de forma objetiva qual a
legislação que está sendo interpretada de forma divergente. (destaquei)
Portaria MF no 39, de 12 de fevereiro de 2016:
[...]
Art. 1o O Anexo I e II da Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015 passam a
vigorar com a seguinte redação:
[...]
"Art. 67.................................................................................
§1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente.
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 2023:
Art. 118. Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais, por suas Turmas, julgar
recurso especial [...]
§ 1o O recurso deverá demonstrar a legislação tributária interpretada de forma
divergente.
Como se vê, com a redação dada ao RICARF pela Portaria MF no 39, de 2016, na
qual a expressão “de forma objetiva” foi suprimida, a legislação que está sendo interpretada de
forma divergente não mais carece estar necessariamente expressa tanto no recurso como nos
paradigmas. Contudo, no contexto, os pontos divergentes têm de possibilitar a identificação, clara
e precisa, das bases legais que fundamentaram as respectivas decisões, refutando-se supostas
dessemelhanças em face de arcabouço normativo estranhos ao objeto da lide em apreciação.
Avançando na análise, registre-se que o despacho de admissibilidade se pronunciou
na seguinte lógica: (i) No recorrido, dita compensação foi negada com fundamento no art. 74 da
Lei no 9.430, de 1996 e art. 75 da IN RFB no 2.055,de 2021, que vedam a compensação com
Fl. 526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.872 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10380.744370/2021-11
14
débitos de terceiros, como também pelo fato do CARF não ter competência para apreciar pedido
de compensação; (ii) Mas tais compensações foram permitidas nos paradigmas; (iii) Logo, o
recurso especial deve ter seguimento quanto à matéria.
No ponto, à primeira vista, parece surgir perspectiva diversa dessa que norteou o
mencionado despacho de admissibilidade, dando seguimento à matéria pelo só fato de, em iguais
contextos fáticos, haver decisões díspares, independentemente da expressa descrição legal que as
ampararam. Afinal, enquanto o julgador de origem fundamenta sua decisão no art. 74 da Lei no
9.430, de 1996, e art. 75 da IN RFB no 2.055, de 2011, as decisões prolatadas nos paradigmas
proveram as pretensões dos contribuintes, mas silenciaram-se tocante às bases legais que as
motivaram.
No entanto, a despeito de ausente a expressa fundamentação legal nos
mencionados paradigmas, o ponto divergente neles carregado indica tanto a viabilidade jurídica
como a competência do CARF para prover a pretensão do recorrente tocante ao
aproveitamento/compensação de tributos recolhidos pela pessoa jurídica com débitos de
terceiros, vedação retratada no já referenciado art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, nestes termos:
Acórdão no 9202-009.957 (processo digital, fl. 399):
RECEITA TRIBUTADA NA PESSOA JURÍDICA. RECLASSIFICAÇÃO. RENDIMENTOS DE
PESSOA FÍSICA. COMPENSAÇÃO.
Na apuração do crédito tributário, devem ser compensados os valores
eventualmente recolhidos pela pessoa jurídica, relativos a receita reclassificada e
reconhecida como rendimentos de pessoa física, base de cálculo do lançamento
de ofício.
Acórdão no 2402-007.286 (processo digital, fl. 408):
RECLASSIFICAÇÃO DE RECEITA TRIBUTADA NA PESSOA JURÍDICA PARA
RENDIMENTOS DE PESSOA FÍSICA. COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS PAGOS NA
PESSOA JURÍDICA.
Devem ser compensados na apuração de crédito tributário os valores dos tributos
pagos pela pessoa jurídica com o imposto apurado no Auto de Infração, antes da
aplicação da multa de ofício.
Nesse pressuposto, entendo que restaram adimplidos os requisitos regimentais
necessários ao conhecimento da matéria, eis que caracterizado o dissídio jurisprudencial. Logo, o
respectivo mérito recursal deverá ser apreciado.
Mérito
Aproveitamento/compensação de tributos recolhidos pela pessoa jurídica
Tocante às alegações quanto à matéria, meu entendimento filia-se ao
posicionamento manifestado pela Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, em declaração de voto
Fl. 527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.872 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10380.744370/2021-11
15
quando da decisão prolatada no acórdão no 2202-010.169 - sessão de 01 de agosto de 2023, nos
seguintes termos:
[...]
Entretanto, apresento motivos pelos quais divergi do seu entendimento, partindo
de algumas premissas.
1 - Em processos de lançamento fiscal, a atuação do julgador administrativo,
seja em 1a ou 2a instâncias, consiste na promoção do controle de legalidade do
ato de constituição do crédito tributário, respeitados os estritos limites
estabelecidos pelo contencioso administrativo.
A meu ver, o litígio instaurado limita o exercício deste controle, e o limite decorre
do cotejamento das matérias trazidas na defesa que guardam relação direta e
estrita com a autuação.
Assim é que a atuação do julgador administrativo no contencioso tributário deve
restar adstrita aos limites da peça de defesa que tiverem relação direta com a
autuação ou despacho decisório, sobretudo, nas matérias conhecidas e tratadas
nos votos e acórdãos, excetuadas, apenas, as matérias de ordem pública.
As alegações de defesa que extrapolarem a lide não deverão ser conhecidas pelos
julgadores
administrativos.
Como
exemplo,
pedidos
de
compensação,
ressarcimento e restituição ou revisão de declaração, veiculados em impugnação
de autuação por infração tributária, não dizem respeito diretamente aos
elementos da regra matriz de incidência tributária descrita no ato de
constituição do crédito tributário, e, portanto, extrapolam a lide administrativa.
Assim é que a atuação do julgador administrativo no contencioso tributário deve
restar adstrita aos limites da peça de defesa que tiverem relação direta com a
autuação ou despacho decisório, sobretudo, nas matérias conhecidas e tratadas
nos votos e acórdãos, excetuadas, apenas, as matérias de ordem pública.
2 - Segundo Candido Rangel Dinamarco:
São de ordem pública ( processuais ou substanciais) referentes a relações
que transcendam a esfera de interesses dos sujeitos privados, disciplinando
relações que os envolvam mas fazendo-o com atenção ao interesse da
sociedade, como um todo, ou ao interesse público. Existem normas
processuais de ordem pública e outras, também processuais que não o são.
Como critério geral, são de ordem pública, as normas processuais
destinadas a assegurar o correto exercício da jurisdição (que é uma função
pública, expressão do poder estatal), sem a atenção centrada de modo
direto ou primário nos interesses das partes conflitantes.
Não o são aquelas que tem em conta os interesses das partes em primeiro
plano, sendo relativamente indiferente ao correto exercício da jurisdição a
submissão destas ou eventual disposição que venham a fazer em sentido
Fl. 528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.872 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10380.744370/2021-11
16
diferente”. (DINAMARCO, Candido Rangel. (Instituições de direito
processual civil. 4. Ed. ver. Atual. São Paulo: Malheiros. 2004, v. I, p. 69-70).
Neste sentido, a ordem pública processual objetiva assegurar o correto exercício
da jurisdição.
No contexto ordem pública do contencioso administrativo tributário, encontram-
se aspectos de legalidade e legitimidade do ato, como, por exemplo, verificação
da impossibilidade de lançar pela decadência, ausência de liquidez e certeza do
crédito tributário constituído, além de outros vícios que tragam a nulidade
absoluta do ato. Estes podem e devem ensejar exame de ofício,
independentemente de provocação do interessado.
Doutro lado, quando o interesse por dada determinação legal da forma é
exclusivamente da parte, observa-se situação ensejadora de nulidade relativa,
que poderá ser decretada mediante provocação do interessado prejudicado.
[...]
O dever de autotutela deve ser exercido de ofício, sempre, para preservação do
interesse público.
3 - Também é preciso ponderar que a imparcialidade do julgador administrativo
não tem o mesmo alcance daquela que conduz a atividade judicante.
Para o Poder Judiciário, o caráter de imparcialidade constitui elemento do órgão
de jurisdição, como condição para que o Juiz possa exercer sua função dentro do
processo, de forma a colocar a Autoridade entre e acima das partes, como
pressuposto de validade dos seus atos.
Já os julgadores administrativos são conduzidos pela imparcialidade mitigada,
na medida em que não se encontram em posição superior à da autoridade
autuante e do contribuinte, e nem tem como finalidade a promoção de justiça
tributária ou fiscal (a promoção da justiça está umbilicalmente ligada à
imparcialidade conferida ao Judiciário).
Atuação imparcial no julgamento administrativo diz respeito a ausência de
interesse no objeto do processo, ou de favorecimento de qualquer das partes.
Desta forma, sob a minha ótica, o dever de imparcialidade no julgamento
administrativo resta jungido às questões afetas à suspeição e impedimento para
o julgamento, e à ética na produção do ato.
4 - Além destas, há mais uma premissa a ressaltar: a de que os princípios de
direito tem a finalidade de nortear os legisladores e juízes de direito na análise
da constitucionalidade ou lacuna de lei. Não obstante, esta finalidade não
alcança os julgadores administrativos, adstritos à legalidade.
Assim é que o conhecido princípio da verdade material não tem o condão de
derrogar ou revogar artigos do PAF enquanto vigentes, nem tão pouco permite o
Fl. 529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.872 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10380.744370/2021-11
17
exame de matérias não impugnadas ou não afetas ao contencioso administrativo
em detrimento do comando legal.
Delimitadas as premissas, observo que a compensação tributária tem natureza
de direito subjetivo do contribuinte com rito procedimental e normativo
próprios diversos dos afetos aos processos administrativos que tratam de
autuação fiscal, submetendo-se ao exame do julgador administrativo nas
hipóteses previstas na IN RFB 2025/2001 (art. 140 e ss).
Talvez por esta razão, ou seja, pelo fato de os julgadores administrativos terem
familiaridade com a temática, e terem competência para julgar processos de
compensação sempre que há manifestação de inconformidade de decisão seguida
de recurso ao CARF, alguns julgadores administrativos conhecem da matéria
compensação em processos decorrentes de autuação fiscal. Entretanto, sob a
minha ótica, há nesta situação julgamento de assuntos alheios à lide, e que,
portanto, não estão na competência daquela autoridade naquele processo e
momento processual.
Mesmo que assim não fosse, insta considerar que no processo instaurado a partir
de autuação fiscal, a temática compensação não é matéria de ordem pública que
possa ser examinada de ofício pelo julgador administrativo, na medida em que o
pedido de compensação tem em conta os interesses da parte em primeiro
plano, de forma assemelhada ao que ocorre com o exemplo dado de aplicação de
penalidade mais benéfica, e não o interesse público, como ocorre com a
decadência.
Poder-se-ia afirmar que não se trata de examinar ou deferir pedido de
compensação, mas de aproveitamento de valores pagos pela pessoa jurídica, na
autuação lavrada em face de pessoa física, ante a reclassificação de receita
tributária.
Assim, digamos que o termo “compensação” represente o aproveitamento, no
cálculo de créditos tributários devidos pela pessoa física, em decorrência de
reclassificação/desclassificação de receitas que haviam sido tributadas e pagas
por pessoa jurídica, na qualidade de contribuinte.
Mas o que é o aproveitamento de tributo senão método de compensação, na
forma dos art. 170 e ss do CTN?
A compensação dá-se pelo aproveitamento de tributo, sendo difícil tratar desse
fora do instituto da compensação.
Mesmo que a terminologia tenha sido inapropriada, e caso se entenda que os
institutos são distintos e independentes, observo, mais uma vez, que a matéria
não é de ordem pública, na medida em que o interesse patrimonial da parte
encontra-se em primeiro plano.
Poder-se-ia alegar que objetivo é corrigir o lançamento, excluindo tributos
recolhidos antes da reclassificação de rendimentos que resultou na apuração de
Fl. 530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.872 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10380.744370/2021-11
18
créditos tributários devidos (destaque-se: requalificação de negócio jurídico e não
de pagamento).
Entretanto, como já indicado, o julgador administrativo não pode agir senão
dentro dos contornos da legalidade, e não detém atribuição para promover
justiça fiscal, em razão da mitigação da imparcialidade.
Assim, por absoluta falta de previsão normativa no sentido proposto, o
aproveitamento de valores da PJ na autuação da PF não poderia ser autorizado
administrativamente, a meu ver e com todo respeito ao entendimento da I.
Relatora e à jurisprudência do CARF.
Somam-se a estes argumentos o fato de que nem mesmo a Autoridade Lançadora
poderia aproveitar os pagamentos no momento da constituição do crédito
tributário, em razão da natureza jurídica distinta dos tributos, da mesma forma
que a Administração Tributária também não poderia deferir pedido de
compensação, pelo fato de serem contribuintes diferentes.
Se a Autoridade Lançadora não pode aproveitar pagamentos de natureza
distintos, a decisão do julgador administrativo, no sentido do aproveitamento de
pagamentos, extrapola sua competência, afeta ao controle de legalidade.
Nem mesmo sob o manto da aplicação dos princípios constitucionais poder-se-ia
autorizar administrativamente o aproveitamento de valores de PJ na PF.
Ademais, observo que à pessoa jurídica foram conferidos mecanismos de
restituição de valores pagos indevidamente, e nestes casos de reclassificação de
rendimentos/negócio jurídico, compete ao interessado discutir em procedimento
apresentado à Autoridade da Administração Tributária na RFB, a aplicação do
instituto, inclusive levando a temática da contagem prescricional iniciar-se a partir
da reclassificação do rendimento.
(destaques no original)
Nessa perspectiva, mantenho exatamente o decidido na origem, adotando as
razões de decidir constantes no voto condutor do julgamento a quo, nestes termos:
O Recorrente pleiteia, no caso da manutenção da autuação, a compensação de
todos os tributos pagos na pessoa jurídica. A princípio, delineia-se oportuno
lembrar do fundamento da decisão recorrida que não acolheu tal pedido do
contribuinte, mediante a reprodução do seguinte excerto (fls. 294/295):
(...)
Compensação de tributos recolhidos pela pessoa jurídica
[...]
Quanto ao pedido, cabe esclarecer que eventuais pagamentos de tributos
efetuados pela sociedade, de que faça parte o interessado, somente podem
ser aproveitados por quem os efetuou, no caso, a própria sociedade.
Fl. 531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.872 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10380.744370/2021-11
19
Isso porque, entre a pessoa física e a pessoa jurídica, entre os sócios e a
sociedade, existe autonomia patrimonial. Nessa acepção, o patrimônio da
pessoa jurídica ou da sociedade não se confunde com o patrimônio da
pessoa física ou de seus sócios.
Dessa forma, a utilização de tributos pagos pela pessoa jurídica ou pela
sociedade em prol da pessoa física ou de seus sócios, equivale a
compensação de crédito de terceiro, situação que é vedada na legislação
tributária que rege a matéria (art. 75, inciso I, da Instrução Normativa no
2055, de 06.12.2021).
[...]
Desse modo, deve ser negado o pedido de compensação feito pelo
interessado.
O artigo 74 da Lei no 9.430 de 1996, não permite o aproveitamento ou a
compensação de tributos recolhidos pela pessoa jurídica, com débitos de
terceiros, conforme transcrição abaixo:
[...]
No mesmo sentido, assim estabelece o artigo 75 da Instrução Normativa RFB no
2.055 de 06 de dezembro de 20211:
[...]
Cumpre observar, por derradeiro, que o Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF) não é competente para apreciar pedidos de
restituição/compensação. A competência é da unidade da Receita Federal que
jurisdiciona o contribuinte. Aos órgãos julgadores do CARF competem o
julgamento de recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira instância,
bem como os recursos de natureza especial, que versem sobre tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, nos termos do artigo
1o da Portaria MF no 1.634 de 21 de dezembro de 20232.
Em vista dessas considerações, não há como ser acolhido o pedido do
contribuinte.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do recurso especial interposto pela Recorrente e, no
mérito, nego-lhe provimento.
É como Voto.
Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 532
DF CARF MF
Original